Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ESCLARECIMENTOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Verifica a existência de omissão que não altera o julgado, deve ser sanada sem efeitos infringentes.

2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.